Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-92.2018.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000618-92.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CLARA GATTO - CPF: 022.867.731-90 (RECORRENTE), FERNANDA ANDRIGHETTI SARTORI - CPF: 042.241.111-60 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. SISTEMÁTICA DE PRECEDENTES. DISTINÇÃO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS E APÓCRIFOS
. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDAD
E ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO DESDE O ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Havendo

multiplicidade
de
demandas
com
fundamentos

em

idêntica

questão
de
direito
, o tribunal
poderá

afetar
a
controvérsia
e suspender o
trâmite
de
todos

os

processos

pendentes
que
possuem

idêntica
causa de
pedir
(
artigo
1.036 do CPC).
Todavia
,
se a
causa de
pedir
for similar,
mas
não

identifica
, a
suspensão

não
se
aplicará
,
desde
que
demonstrada

a

efetiva

distinção
da
matéria

examinada
(art. 1.037, § 9°, do CPC).

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
nº
1020761-48.2020.8.11.
0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem

os

fa
tos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
existência
do
suposto

crédito

em
favor da
reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A

inscrição

ou

manu
tenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

da
no
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt

no
AREsp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A
negativação

questionada
era a
única

registrada
e
gera

dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório
do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a
repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253
.665/SC, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 77,74) e
a

inexistência
de outros
registros
,
a

indenização

arbitrada

na

sente
nça

em

R$
6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

5.
O
termo

inicial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo o ilícito de naturez
a contratual, o valor do dano moral deve ser atualizado com juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da data em que o valor da indenização foi arbitrado. Por se tratar de consectários legais, possuem natureza de ordem pública e pod
em ser analisados de ofício, de forma que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento
extra petita
nem
reformatio in pejus
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000618-92.2018.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
OI MÓVEL S.A.

Recorrido
:
ANA CLARA GATTO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANA CLA
RA GATTO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de OI MÓVEL S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

evidenciada
a
regularidade
da
dívida

cobrada
e
negativada
pela
parte

reclamada
.
Julgou

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistênc
ia
do
débito

impugnado

na

inicial
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 6.000,00, a
título
de
danos

morais
,
acrescido
de
correção

monetária
a
partir
do
arbitramento
e
juros
de mora a
contar
do
evento

danoso
.

O
Recurso

Inominado

foi

inter
posto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) a
cobrança

diz

respeito

aos

dias

proporcionais

em
que a
parte

reclamante

utilizou
a
linha

telefônica

até
a
efetiva

rescisão

contratual
; b) o
débito
é
legítimo
e
não

foi

adimplido
pela
consumidora
,
razão
pela
qual
havia

sido

cobrado
e
negativado
pela
parte

recorrente
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e
e
) o
termo

inicial
da
correção

monetária
e
juros
de mora do
dano moral deve ser fixado a partir do respectivo

arbi
tramento
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvi
das
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Sistemática
de
precedentes

Havendo

multiplicidade
de
demandas
com
fundamentos

em

idêntica

questão
de
direito
, o STJ
poderá

afetar
a
controvérsia
e suspender o
trâmite
de
todos

os

processos
pendente que
possuem

idêntica
causa de
pedir
,
conforme

dispõe
o
artigo
1.036 do CPC.

Todavia
,
se a
causa de
pedir
for similar, mas
não

idêntica
,
evidenciando

caso
de
distinção
, a
suspensão

determinada

pelo
STJ
não
se
aplicará
,
desde
que
demonstrada

a

efetiva

distinção
da
matéria

examinada
(art. 1.037, § 9°, do CPC).

O
Egrégio
STJ,
por

meio
da
ProAfR
no
REsp
1525174/RS,
afetou

tema
que verse
sobre

cobrança

indevida
de
valores

referentes
à
alteração
do plano de
telefonia

fixa

sem

solicitação
/
autorização
do
usuário
e o
conseq
uente

dano
moral
(
tema
954).

Embora

tenha

sido

proferida

decisão
no ID 7041481/PJe2
determinando
a
suspensão
dos autos
em

razão
do
aludido
Tema,
ao

realizar

uma

análise

mais

acurada
da
lide

foi

possível

constatar
que a
referida

afetação

não
se
aplica

ao

ca
so

concreto
, pois,
embora

nestes autos também se trate de contrato de telefonia
, no
presente

caso
o que se
discute
é a
regularidade
de
cobrança

decorrente
de
contrato

que já havia sido encerrado
pelo

consumidor
(
dívida

inexistente
),
bem

como
a
indenização
moral e materi
al
daí

decorrente
, o que impede a
aplicação
da
sistemática
de
precedentes
.

Assim
sendo
,
passo

ao

exame
do
mérito
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

nega
tivo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de
contratação
e de
existência
de
débito
. Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam par a provar a contratação
.
Não
tendo a
demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de

serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

déb
ito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julg
ado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

existência
e
regularidade
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

apenas

telas

sistêmicas
(ID 5516378/
PJe
2; fl. 05
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probató
rio

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
inexistem

outras

evidências
que
corroborem
com
a

existência
da
relação

jurídica
,
uma

vez
que a
parte

r
eclamada

juntou

apenas

prints
de
tela

informando

a

existência
de
suposto

saldo

devedor

referente

aos

dias

proporcionais
do
uso
de
seus

serviços
pela
parte

reclamante

até

a

efetiva

rescisão

contratual
,
contudo
,
não

apresentou

qualquer

elemento
de
prova

ness
e

sentido
, e
nem

mesmo

informou
de forma
específica
qual o
período

utilizado
pela
consumidora
.

O
juízo
singular, a
propósito
,
fundamentou

corretamente
que:

"
A
requerida
,
contudo
,
não

demonstrou

a

efetiva

legalidade
do valor
inscrito
.
Apresentou
,
ainda
,
contestação

genérica
,
onde

apenas

diz
que
há

contratação
– o que
não
é
negado
pela
parte

autora
, mas
não

explica
o que
originou
o
débito
de R$77,74 e a
consequente

inscrição
,
na
data de 10/02/2017.

(...)
apesar
da
requerida
alegar que a
parte

autora

tenta

ludibriar
o
juízo
,
citando

protocolos
que
não

existem
,
verifico
que
há
e-mail da
própria

ré

nos
autos,
onde

há

número
de
protocolo

fornecido

pelos

seus

prepostos
(ID11725936).
Ademais
,
alegou

na

contestação
que
o

serviço

foi

suspenso

em

virtude
de
inadimpl
ência
, mas
ignora
o
fato
de que
há
e-mail da
autora
,
na
data de 04/07/2016
solicitando
o
cancelamento
(ID11725902).
"

Além

disso
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Nesse sentido:

(..
.) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de
13/07/2023).
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116
155838 e 116155840,
quais

sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
qu
e se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. (N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MA
RQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência do crédito está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela im
pugnação da parte reclamante, não há como afirmar a regularidade que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de
crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o
dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
e
special a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, a
fasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular
em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidênc
ia da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no

AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no
extrato

juntado
no ID 5516353/
PJe2
,
verifica
-se que
o

restritivo

impugnado
era o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é
in
re

ipsa
.

Nesse
sentido
:

(...) 8. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dan
o
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
única

registrada
(R$100,22) e
gera

dano
moral. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID204367173/PJe2,
constata
-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no
DJE 23/05/2024)

(...)11. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
negativação

questionada
é a
primeira

registrada
(R$1.961,43) e
gera

dano
mor
al. Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID200765215/PJe2, nota-se que
o

restritivo

impugnado

foi
o
primeiro

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral, que é in
re

ipsa
.
Portanto
, é
devida

a

indenização

por

danos

morais
. (...) (N.
U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto, é devida a indenização por danos morais
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
e
vitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidad
e
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importâ
ncia

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$ 77,74) e
a

inexistência
de outros
registros
posteriores,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 6.000,00
)
atende

a
esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatór
io
e serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares

(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
J
ulgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023).

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária d
a condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6.
A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
co
nhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se originar de ilícito
extracontratual
,os
juros de
mora incidem
desde
o evento d
anoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a Súmula seja de 1992, o entendimento
se
mantém inalterado (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.936/MG, relator Min
istro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22
/6/2023).

Em relação ao termo inicial da correção monetária,
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

ilícito
que
ocasionou

dano

decorre
de
uma

prévia

relação

contratual

existent
e
entre as partes (
contrato
de
telefonia
), o
dano
moral
deve
ser
atualizado
com
juros
de mora a
partir
da
citação
e a
correção

monetária
a
partir
da data
em
que o valor da
indenização

foi

arbitrado
, o que,
aliás
,
já

foi

estabelecido

pelo

juízo
de
origem
.

P
or
oportuno
,
em
que
pese
o
juízo

a quo

ter

fixado
o
termo

inicial
dos
juros
de mora a
parir
do
evento

danoso
,
este
se
trata
de
consectário
legal e
pode
ser
alterado
de
ofício
,
porquanto

possui

natureza
de
matéria
de
ordem

pública
,
razão
pela qual
não

confi
gura

julgamento

extra
petita

ou
,
então
,
reformatio
in
pejus
.

A
propósito
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO "EXTRA PETITA" E
REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. O Tribunal a quo
decidiu

em

conformidade
com o
entendimento

desta
Corte Superior, de
acordo

com o qual o
termo

inicial
dos
juros
de mora
constitui

matéria
de
ordem

pública
,
podendo
ser
alterado
de
ofício
.
Mesmo

raciocí
nio

empregado

quanto

a

inversão
dos
honorários

sucumbenciais
, pois
foi

constatada

ilegalidade

quanto
a
sua

distribuição
, pois o
autor
se
sagrou

vencedor

em

maior

parte
dos
pedidos
. 2. A
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que a
correção

monetária
e

os

juros
de mora
são

consectários

legais
da
condenação
principal,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
analisados

até

mesmo
de
ofício
, de modo que
sua

aplicação

ou

alteração
,
bem

como
a
modificação
de
seu

termo

inicial
,
não

configura

julgamento
e
xtra
petita

nem

reformatio
in
pejus
. AGRAVO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1832824 RJ 2021/0031317-6, Data de
Julgamento
: 19/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
22/09/2022)

PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. QUESTÕE
S DE ORDEM PÚBLICA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
Consoante
o
entendimento
do STJ, a
correção

monetária
e
os

juros
de mora,
como

consectários

legais
da
condenação
principal,
possuem

natureza
de
ordem

pública
e
podem
ser
analisados

pelas

instâncias

ordinária
s

até

mesmo
de
ofício
, o que
afasta

suposta

violação
do
princípio
do non
reformatio
in
pejus
. 2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1663981 RJ 2017/0069342-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento
: 14/10/2019, T1 - PRIMEIRA T
URMA, Data de
Publicação
:
DJe
17/10/2019)

Dessa forma, considerando que houve a fixação equivocada do termo
a quo
dos juros de mora do dano moral, este deve ser corrigido,
ex

officio
, pela instância revisora, para que passe a incidir a partir da efetiva ci
tação da parte reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Retifico
, de
ofício
, o
termo

inicial
dos
juros
de mora,
passando

a

incidir
a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
o
caso
de
ilícito

contratual
.

Nos
termos
do
arti
go
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024